Tribunal: TJDFT
Processo: 0701197-86.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. MÉRITO. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO DE DÉBITOS DE IPTU/TLP PELO ADQUIRENTE. ARTS. 130 E 131 DO CTN. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença pela qual julgados procedentes pedidos de alteração de cadastro imobiliário de imóvel; condenação do réu ao pagamento de débitos de IPTU/TLP gerados a partir de 13/3/2015, bem como de indenização por danos morais. 1.1. Nesta sede, o apelante alega inocorrência de danos morais ao argumento de que a inscrição do nome do autor/apelado em dívida ativa decorreria de obrigações tributárias anteriores à cessão de direitos possessórios firmada entre autor e réu, argumento que consubstancia inovação recursal. 1.2. Frise-se: "I) A inovação recursal não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa.” (Acórdão 2102261, 0710673-60.2024.8.07.0014, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2026, publicado no DJe: 30/03/2026.). 1.3. Recurso parcialmente conhecido.
2. No tocante a IPTU/TLP, o adquirente do imóvel sub-roga-se na obrigação relativa aos tributos inerentes ao bem conforme arts. 34, 130 e 131 do Código Tributário Nacional. 2.1. Na espécie, o réu, adquirente do bem, agiu com desídia ao não informar à Secretaria de Fazenda Pública do Distrito Federal a aquisição de direitos possessórios, bem como ao não arcar com o pagamento dos tributos devidos, o que ensejou a inscrição do nome do apelado em dívida ativa.
3. Danos morais que devem ser reconhecidos ipso facto: “Uma vez demonstrado (..) que o inadimplemento das obrigações tributárias relativas ao imóvel deu ensejo à inscrição do seu nome na dívida ativa do Distrito Federal, deve-se reconhecer a ocorrência de danos morais, que, em casos como este, se dão in re ipsa (..).” (Acórdão 1206426, 00330755220148070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)
4. Recurso conhecido e não provido.